Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710653-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA LUIZ DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Luiz da Silva, representado pela curadora Sonia Luiz da Silva, em face de sentença (ID 27638116) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, cujo objeto é a realização de cirurgia de reparação de fratura de fêmur, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, sob o entendimento de que a notícia da consolidação da lesão acarretou a perda superveniente do interesse processual. Diante da sucumbência, o Distrito Federal foi condenado apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), pois, quanto às custas, incidiu a isenção legal. Nas razões recursais (ID 27638122), o Autor narra que foi indicado o procedimento cirúrgico para tratamento de fratura no fêmur direito decorrente de uma queda. Expõe que a intervenção médica foi desmarcada por diversas vezes e, após 3 (três meses) de internação, ele recebeu alta hospitalar, sem ter realizado o procedimento cirúrgico que esperava, sob a justificativa de falta de medicamentos, insumos e prazo para a realização da cirurgia. Aponta ser idoso, possuir síndrome demencial crônica decorrente de Mal de Alzheimer, circunstância que exige cuidados acentuados para a manutenção da saúde e integridade dele, e que as condições de saúde pioraram, pois persiste a fratura, de modo a comprometer a sua já debilitada mobilidade. Após tecer considerações sobre o direito à saúde previsto na Constituição Federal e a efetividade dessa norma, defende que os relatórios médicos demonstram a omissão estatal e a violação direta aos direitos fundamentais à saúde e à vida dele, pois constatado que, desde a internação até os dias atuais, a mobilidade do paciente foi retirada, consoante parecer médico que junta, produzido em data posterior à interposição do apelo. Insurge-se ainda quanto à ausência de intimação pessoal dele para dar andamento ao processo, consoante determina o § 1o do artigo 485 do CPC/15, além de inexistir requerimento expresso do Réu para fundamentar a extinção por abandono da causa, o que ofende a Súmula STJ no 240. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurada a realização da cirurgia no fêmur, consoante requerido na inicial. Foi juntado parecer médico (ID 27638123). Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça ao Postulante (ID 27637492). Em contrarrazões, o Distrito Federal pugna pelo não provimento do apelo (ID 27638127). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 28882689). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Consta do caderno processual que o Autor/Apelante, Manoel Luiz da Silva, é nascido em 6/8/1957 (ID 27637488) e foi diagnosticado com síndrome demencial crônica decorrente de Mal de Alzheimer, consoante se extrai dos autos da Ação de Interdição dele, registrada sob o no 2016.15.1.004871-6 (ID 27637485). Também é possível extrair dos autos que, em 22/8/2019, ele sofreu uma fratura no fêmur direito, tendo sido internado no Hospital Regional de Taguatinga com indicação cirúrgica, a qual, contudo, não ocorreu (IDs 27637489, 27638015 e 27638016). O relatório médico acostado ao ID 27638022 demonstra que ele ficou internado no referido nosocômio até 30/11/2019, quando foi indicada a alta hospitalar por ter o médico responsável optado por tratamento conservador. A escolha desse tratamento é melhor elucidada no documento trazido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no qual é informado: “que a fratura de colo de fêmur em paciente idoso é cirúrgico, porém não dispomos de condições para atender o procedimento cirúrgico de imediato como o caso necessita, tais como: parecer cardiológico que leva algum tempo pra ficar pronto, falta de salas cirúrgicas para a Unidade de ortopedia em número adequado para o quantitativo de pacientes. Contudo o paciente Manoel Luiz da Silva específico apresentou consolidação da fratura, o que é bom para o paciente e por isso foi optado pelo tratamento conservador” (ID 27638094 - pág. 10). Registro que a tutela de urgência requerida no juízo a quo, para autorizar a cirurgia de fêmur, não foi deferida porque o feito carecia da devida instrução, pois não havia, na época, relatório médico circunstanciado que indicasse a necessidade, a viabilidade e a eventual urgência do procedimento pretendido, consoante se infere da decisão de ID 27637492. O prontuário médico não foi trazido junto à inicial, porque a parte Autora narrava que a equipe médica se negava a entregá-lo ao filho dele, tanto que foi requerida ordem judicial para determinar a apresentação em juízo do documento (ID 27637484 - págs. 4 e 12). Houve decisão que impôs ao Distrito Federal a juntada do relatório médico com a descrição do quadro clínico do autor, hipóteses diagnósticas e terapia prescrita, sem o qual não seria possível analisar o pleito de urgência, uma vez que a atribuição de prescrever tratamento médico caberia exclusivamente ao médico. A ordem judicial foi descumprida (IDs 27637492 e 27638011). No entanto, o Postulante, posteriormente, obteve o prontuário médico e o juntou aos autos (IDs 27638015 e 27638016). Contudo, não alcançou a tutela almejada porque a alta médica do paciente, com a indicação de tratamento conservador, fez surgir dúvidas sobre a recomendação cirúrgica, a qual demandava elucidação (ID 27638023). Em razão desse fato, em decisão datada de 25/5/2020 (ID 27638054), foi imposto ao Distrito Federal a elaboração de um relatório médico circunstanciado atual do paciente, obrigação que ele se omitiu em fazer, não obstante concedidas diversas oportunidades para esse fim (IDs 27638057, 27638058, 27638062 a 27638071, 27638074 a 27638078, 27638082 a 27638087 a 27638092, 27638101, 27638104, 27638105, 27638110 e 27638112). Diante desse contexto dos autos, não houve demonstração de que a cirurgia do fêmur do Autor se mostrava necessária. Conquanto a saúde, indispensável para concretização do direito à vida, esteja prevista entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal e assegurada também no âmbito distrital, na Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, II e XXIV, deve ser evidenciada a necessidade da medida vindicada. Consoante consignou o juízo a quo, a atribuição de prescrever tratamento médico caberia exclusivamente ao médico (ID 27638011 - pág. 2), de modo que, para autorizar a cirurgia ora pleiteada, deveria constar dos autos um atestado médico sobre a viabilidade do procedimento, a fim de conferir a plausibilidade do direito exigida pela norma processual civil. Embora reconheça toda a dificuldade para o Autor obter o tratamento médico adequado, que, inicialmente, seria solucionado por intermédio do ato cirúrgico (IDs 27638015, 27638016 e 27638094 - pág. 10), pondere-se a existência de informação nos autos sobre a ocorrência de consolidação da fratura devido ao transcurso do tempo (ID 27638094 - pág. 10), de forma que, somente um profissional habilitado poderia atestar se o ato cirúrgico se faz, de fato, atualmente necessário. Aponto que o próprio Apelante, nas razões recusais, afirma que a alta hospitalar sem o devido tratamento piorou as condições especiais de vida dele, pois sofre com limitações diante do diagnóstico de demência crônica e, portanto, afirma que, “Além de tal problemática, ratifica-se, ainda, que há risco severo de infecção e problemas na recuperação, implicando em dores demasiadas e desnecessárias em caso de realização do procedimento” cirúrgico (ID 27638122 - pág. 9). Acrescento que o relatório médico juntado pelo Apelante ao ID 27638123 também não é capaz de elucidar a questão da viabilidade da cirurgia por ele pleiteada, pois apenas relata que o paciente andava e que hoje se encontra totalmente dependente de terceiros para a realização de suas atividades cotidianas. Do alinhado, embora lamentável a postura omissiva do Distrito Federal diante das diversas oportunidades concedidas para elaboração de um relatório médico circunstanciado atual do paciente, não vislumbro presente a plausibilidade do direito invocado, um dos elementos para a concessão da tutela de urgência recursal. Também não se faz presente o perigo de dano atual, pois, ao que se extrai dos autos, a fratura já se encontra consolidada (ID 27638094 - pág. 10), de modo que, em cognição sumária, não vislumbro caracterizada a perda da janela terapêutica. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator